Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735341-13.2019.8.07.0001 DESPACHO Considerando o trânsito em julgado (id 56590774) da decisão de id 55193436, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 10/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator